Tribunal: CARF
Processo: 13502.721197/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721197/2016-81
RESOLUÇÃO
2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GONNOG - NOGUEIRA & MORAES LTDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos sobrestar o
julgamento até a solução definitiva do PAF no 13502.721196/2016-36.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-39.987 (p. 440), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
2
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 02) com vistas a exigir
crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social referentes à cota
patronal, incluída nesta a parte destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre o total de remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados que lhe prestam serviço, extraídas das Guias de Recolhimento para o
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) entregues pela empresa.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 26), tem-se que:
A GONNOG ingressou no simples nacional a partir de 01/01/2009. Em 08/07/2015
a empresa solicitou voluntariamente sua exclusão \com efeitos a partir de
01/01/2016.
Entretanto, no decorrer da ação fiscal, constatamos que a adesão da Empresa
GONNOG ao regime de tributação do SIMPLES NACIONAL está em desacordo com
as normas que regem a matéria pois a empresa se utilizou de interpostas, pessoas
em seus quadros societários, omitindo os sócios principais de fato GILMAR
EDSON NOGUEIRA e CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA para driblar a vedação
constante da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (Lei do Simples Nacional),
que em seu art. 30, § 4o, incisos III e IV, estabelece que:
Art. 30
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (Redação dada
pela Lei Complementai- no. 128, de 19 de dezembro de 2008) (efeitos: a partir
de 22/12/2008) (grifos nossos)
III- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; (efeitos: a partir de
15/12/2006) (grifo nosso)
IV- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(efeitos a partir de 15/12/2006)
A empresa se utilizou do expediente da interposição fraudulenta, infringindo o
disposto no Art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Art..29. A exclusão de ofício das empresas, optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
3
A GONNOG, portanto, aproveitou-se ilicitamente dos benefícios deste regime
tributário diferenciado, dentre os quais destacamos 9s referentes as contribuições
previdenciárias patronais e às contribuições destinadas às outras entidades
'(Terceiros). Em decorrência, representamos administrativamente à autoridade
competente pela exclusão de ofício do simples nacional com efeitos retroativos a
data de seu ingresso inicial, conforme disposto no § 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e Art. 76, inciso IV, alínea "c" da Resolução-do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 2011.
Houve atribuição de responsabilidade solidária em face das pessoas jurídicas DIWAL
SERVICOS COMERCIAIS LTDA, REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA, NNO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP, PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, BORDIM E SILVA
LTDA – EPP, NOGUEIRA & NASCIMENTO DA SILVA LTDA – EPP e das pessoas físicas GILMAR EDSON
NOGUEIRA e CELIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 295), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) citação irregular: ausência de procuração em nome do recebedor do auto de
infração;
(ii) ilegalidade do auto de infração, tendo em vista que o Ato Declaratório de
Executivo – Exclusão do SIMPLES carece formalmente e materialmente de definitividade uma vez
que o processo que trata sobre o mesmo encontra-se pendente de julgamento;
(iii) conexão com o auto de infração referente às contribuições devidas para outras
entidades e fundos;
(iv) cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a Autuada não teve
acesso ao inteiro teor dos autos;
(v) improcedência da multa de ofício qualificada, seja (i) pela não definitividade do
processo que trata do ADE – base utilizada como presunção e prejulgamento para o lançamento
deste auto de infração, seja (ii) por inexistir no caso em comento fraude, sonegação ou conluio;
(vi) decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 2011;
(vii) inexistência de constituição de interpostas pessoas;
(viii) inexistência de responsabilidade solidária;
(ix) necessidade de revisão de ofício dos valores faturados e não recebidos;
(x) inexistência de responsabilidade solidária por excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social, estatuto.
Cientificados da autuação, os responsáveis solidários não impugnaram o
lançamento fiscal.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
4
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 07-
39.987 (p. 440), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2014
INTIMAÇÃO. CIENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO AO PROCURADOR DA SOCIEDADE.
VALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
É válida a cientificação do lançamento feita ao procurador com poderes para
representar a sociedade perante a Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO DEFINITIVO. SITUAÇÃO
NÃO IMPEDITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
Não constitui óbice à constituição dos créditos tributários o fato de não se achar
definitivo o ato de exclusão do Simples Nacional.
CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE
JULGAMENTO CONJUNTO ATENDIDO.
Não há previsão legal, no processo administrativo fiscal, para julgamento em
conjunto de autos de infração que contenham a mesma causa de pedir. Todavia,
visando a evitar a coexistência de decisões diversas sobre o mesmo assunto, é
recomendável que assim se proceda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2014
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FRAUDE COMPROVADA. LANÇAMENTO
NÃO DECAÍDO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FRAUDE COMPROVADA.
MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude cometida pelo sujeito passivo impõe-se a
aplicação de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito
tributário apurado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DOLO
COMPROVADO. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA.
Comprovado o dolo pela autoridade lançadora, consistente na intenção dos reais
administradores de reduzir a carga tributária por meio de manobras
organizacionais ilícitas, impõe-se a responsabilização das pessoas encarregadas da
administração da sociedade. Nesse ponto, aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e a Receita Federal do Brasil, inclusive, baixaram ato manifestando seus
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
5
entendimentos no sentido de que o dolo de trata art. 135 do CTN é o dolo gênero,
que comporta o dolo e a culpa.
ENQUADRAMENTO LEGAL. ALEGAÇÕES ACERCA DO ATO DE EXCLUSÃO. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. ARGUIÇÃO NÃO ADMITIDA.
São estranhas ao processo de constituição de crédito tributário decorrente da
exclusão da empresa do Simples Nacional as alegações acerca de supostos vícios
de enquadramento legal utilizados para expedição do Ato Declaratório de
Exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal apresentou o seu competente recurso voluntário (p. 484), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- necessidade de suspensão do julgamento do presente processo até o trânsito em
julgado do PAF no 13502.721196/2016-36, que trata do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do
SIMPLES;
- cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a Autuada não teve acesso
ao inteiro teor dos autos;
- nulidade do acórdão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa
em razão da falta de conexão entre a fundamentação legal e a conclusão lógica proferida em voto
final;
- decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 2011;
- improcedência da multa de ofício qualificada aplicada;
- inexistência de formação de grupo econômico;
- necessidade de revisão de ofício dos valores faturados e não recebidos;
- inexistência de responsabilidade solidária por excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social, estatuto.
Todos os responsáveis solidários foram intimados da decisão de primeira instância,
sendo que apenas os responsáveis CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA e GILMAR EDSON
NOGUEIRA apresentaram seus respectivos recursos (p.p. 524 e 587, respectivamente), reiterando,
em síntese, os termos do apelo recursal interposto pela Contribuinte Devedora Principal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
6
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social – cota
patronal, inclusive aquelas destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 26), tem-se que o lançamento que deu origem
ao presente processo administrativo é decorrente da exclusão da Contribuinte Devedora Principal
do Simples Nacional.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- necessidade de suspensão do julgamento do presente processo até o trânsito em
julgado do PAF no 13502.721196/2016-36, que trata do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do
SIMPLES;
- cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a Autuada não teve acesso
ao inteiro teor dos autos;
- nulidade do acórdão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa
em razão da falta de conexão entre a fundamentação legal e a conclusão lógica proferida em voto
final;
- decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 2011;
- improcedência da multa de ofício qualificada aplicada;
- inexistência de formação de grupo econômico;
- necessidade de revisão de ofício dos valores faturados e não recebidos;
- inexistência de responsabilidade solidária por excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social, estatuto.
Pois bem!
Para o que interessa no momento, tem-se que a Contribuinte Devedora Principal
inaugura suas razões recursais pugnando pela suspensão do julgamento do presente processo até
o trânsito em julgado do PAF 13502.721196/2016-36, que trata do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional.
Neste particular, cumpre destacar que, nos termos do Relatório Fiscal (p. 26), tem-
se que, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/LFS no 035, de 01/12/2016 a empresa
foi excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos retroativos ao início de sua 'opção, ficando
obrigada a recolher não só as contribuições previdenciárias descontadas de seus segurados como
também as contribuições, previdenciárias patronais, Sat/RAT e as devidas a outras entidades.
Como a empresa sempre recolheu seus tributos na sistemática do Simples Nacional, apenas as
contribuições previdenciárias descontadas de seus segurados foram confessadas em GFIP e
adimplidas.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721197/2016-81
7
Destacou ainda a Autoridade Administrativa Fiscal que no processo administrativo
no 13502.721196/2016-36, referente à exclusão de ofício da GONNOG do Simples Nacional,
descrevemos com riqueza de detalhes todos os elementos de fato e de direito que comprovam a
utilização fraudulenta de interposta pessoa na constituição da GONNOG.
Em consulta ao sítio eletrônico do CARF, verifica-se que o processo
13502.721196/2016-36 ainda não teve o seu recurso voluntário julgado. Confira-se:

Assim, tendo em vista a prejudicialidade sobre o mérito deste processo em relação
ao da decisão que vier a se tornar definitiva acerca da lide sobre o Ato Declaratório de exclusão do
Simples, impõe-se a conversão do presente julgamento em diligência para remeter o presente ao
órgão competente desse Egrégio Conselho a fim de aguardar a decisão que se tornar definitiva no
Processo 13502.721196/2016-36.
A decisão que se tornar definitiva no referido processo deve ser anexada ao
presente e, feito isso, só então devolva-se os autos a este colegiado para continuar o julgamento
deste recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 664
DF CARF MF
Original